Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-59.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA. PAGAMENTO DA MENSALIDADE EFETUADO. VEÍCULO FURTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR ATUALIZADO DO BEM. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré Car System Alarmes Ltda. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a recorrente a pagar à autora a quantia de R$ 19.962,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta e dois reais), corrigida monetariamente desde a data do evento, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em suas razões, a recorrente defende que a sentença foi proferida além do pleito autoral, pois a condenou ao pagamento de um valor superior ao que consta na inicial, portanto se trata de sentença extra petita, ressaltando que o limite da sentença é o pedido. Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da r. sentença, ou, alternativamente, sejam julgados improcedentes os pedidos. Contrarrazões apresentadas (ID 40992678).
II – Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.
III – Narra a autora que adquiriu o veículo, motocicleta HONDA Twister, ano e modelo 2021/2022, cor branca, chassi 9C2MC4400NR001917, renavam 014106, sem placas. Por precaução celebrou contrato de prestação de serviços de rastreamento veicular, com vigência a partir do dia 30/12/2021 até 30/12/2022. Entretanto o GPS não foi instalado imediatamente, mas o contrato foi formalizado e pago (ID 40992559-págs.17/19). O veículo foi furtado em 05/01/2022, ocasião em que comunicou o sinistro à recorrente e obteve a resposta de que não haveria indenização ante a falta de instalação.
IV – A relação apresentada nos autos é de natureza consumerista e atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora de serviços, conforme preceitua os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
V – No caso em comento após análise do contrato firmado entre as partes para rastreamento veicular, consta expressamente que: “6.1. O objeto básico da prestação de serviços ora avençada é a obrigação de a CONTRATADA emitir os sinais destinados ao bloqueio e/ou rastreio do veículo protegido, sempre que acionada pelo CONTRATANTE, dentro do território nacional, respeitadas as limitações decorrentes das áreas de sombra, nos termos do presente contrato.” Verifica-se do ajuste firmado entre as partes que não se trata de contrato de seguro, no qual a seguradora se obriga ao pagamento de indenização em caso de sinistro em relação aos riscos previamente assumidos, mas de contrato comutativo de rastreamento do veículo. O serviço de rastreamento, por diminuir o risco a que está exposto o bem segurado, pode até diminuir o valor do premio a ser pago, mas não transforma o contrato de rastreamento em aleatório, como ocorre no seguro.
VI – O recorrente pleiteia a anulação da sentença por entender tratar-se de julgamento extra petita, ou que os pedidos sejam improcedentes. Não se trata de sentença extra petita pois o processo foi julgado dentro dos limites do pedido constante da petição inicial. Quanto aos demais pedidos, verifico que a tese acolhida na sentença foi de que a requerida recebeu o pagamento da mensalidade e da taxa de instalação do equipamento, antes que o sistema fosse instalado, e por isso presumiu-se a aceitação do risco antes da efetiva instalação do sistema de rastreamento, e determinou-se a indenização da autora no percentual de 100% da tabela FIPE. Entretanto a tese não se sustenta, vejamos. Conforme já dito, trata-se de um contrato de rastreamento veicular e não de seguro. Consta na cláusula 10.1 (ID 40992601) que “É obrigação do CONTRATANTE instalar o Sistema em seu veículo, podendo ser atendido em uma das lojas credenciadas/autorizadas ou em domicílio, em caráter de exceção, podendo a CONTRATADA neste caso cobrar pelo serviço e taxa de deslocamento do técnico.” Em seguida, na cláusula 12.3, alínea a, adverte que o Pacto Adjeto de Compra sobre Documentos não será efetivado se o equipamento não estiver instalado. Portanto, somente haveria cobertura prévia dos riscos se o contrato fosse de seguro. A previsão contratual expressa é de que a obrigação assumida pela empresa é de rastrear e bloquear o veículo, e não recuperá-lo ou indenizar o valor correspondente em caso de roubo ou furto.
VII – Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para julgar improcedente o pedido de indenização referente ao valor do veículo, conforme avaliação pela tabela FIPE . Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.
VIII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.